Tribunal: TJPA
Processo: 0016287-03.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016287-03.2016.8.14.0005

APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS NETO

APELADO: NORTE ENERGIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESAPROPRIAÇÃO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO SOBRE TERRENO SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. DESCABIMENTO. PRECEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade
. O recurso de apelação possui como um dos seus requisitos as razões de reforma ou decretação de nulidade da sentença. Referida exigência decorre do princípio da dialeticidade recursal e se mostra relevante, de modo que em caso de não observância deste princípio, tal fato enseja o não conhecimento do recurso. Inteligência do artigo 1.010, III, do CPC.

2. Na hipótese dos autos, tem-se que a recorrente expôs as razões de reforma da sentença conforme o entendimento que entende ser aplicável à espécie, de forma que a aferição da certeza ou não do direito se refere ao mérito da causa. Logo, sendo o recurso instruído com as razões e o pedido de reforma, descabe falar em ausência de dialeticidade recursal.
Preliminar não acolhida.

3. Mérito. Como cediço, a aquisição de imóveis é, em regra, um negócio jurídico solene. Sendo assim, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos sobre direitos reais imobiliários, de tal sorte que não se completa com o documento mencionado.

4. No caso vertente, o único documento colacionado pela apelante na ação originária se trata de um contrato particular de compromisso de compra e venda de terreno. Referido instrumento não atribui direito real de propriedade, apenas direito pessoa, obrigacional, mediante o qual aquela poderia responsabilizar o alienante patrimonialmente.

5. Observa-se que o referido bem foi objeto de Contrato Particular de Cessão de Direitos Possessórios celebrado entre apelante e apelada, no qual restou acertado o pagamento a título de indenização pelas benfeitorias do bem em questão.

6. Nos termos da própria documentação acostada, pode-se extrair que o apelante não logrou êxito em comprovar a legítima propriedade do terreno que sofreu a desapropriação, de tal sorte que surge ilegítimo o pedido de indenização por ela formulado. Inteligência do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3365/41.

7. Apelação conhecida e não provida.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 à 15 de abril de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANTONIO DOS SANTOS NETO contra a NORTE ENERGIA S/A, diante da sentença proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada pelo Apelante.

Na origem, o Apelante requer o pagamento de indenização decorrente de desapropriação de imóvel de sua propriedade localizado na Rua João Besouro, nº. 3590, Bairro Jardim Independente II, Altamira-PA, notadamente acerca da terra nua, além de compensação financeira em decorrência de danos morais.

Aduziu que em 2015, a apelada deu início ao Projeto Básico Ambiental e identificou o imóvel em questão como afetado pela construção da usina hidrelétrica de Belo Monte.

Alegou que, após a devida assinatura de Termo de Aceite, em que optou por indenização em dinheiro, fora surpreendido com a alegação da Concessionária de Energia Elétrica de que não era proprietário do imóvel em questão, motivo pelo qual não houve andamento no procedimento de desapropriação.

Sustenta que adquiriu o imóvel em 25/06/1998, o qual se insere no Loteamento Jardim Independente II.

Requereu a procedência da ação, com a condenação da apelada ao pagamento da indenização pela desapropriação do imóvel e danos morais.

A parte requerida apresentou contestação tempestiva, em que refutou as alegações do autor, considerando que a matéria foi devidamente esclarecida à requerente, a qual não faz jus à indenização pelo terreno, uma vez que não fez prova da propriedade.

O Juízo de 1º grau julgou improcedente a ação, com dispositivo nos seguintes termos:

“(...)
Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da avença, por sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC
.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) do valor da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executados se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, §2º e 3º, do CPC). (...)”.

Contra esta sentença, o Autor interpôs a presente apelação, argumentando ter adquirido o bem imóvel de boa-fé, porém por culpa de terceiros não pode registrá-lo.

Sustenta que a improcedência da ação importa enriquecimento sem causa da apelada. Ao final, requereu o conhecimento e provimento da apelação.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Segundo a Apelada, o apelante não impugnou todos os argumentos elencados na sentença, contrariando o princípio da dialeticidade recursal.

Com efeito, a apelação possui como um dos seus requisitos as razões de reforma ou decretação de nulidade da sentença. Referida exigência decorre do princípio da dialeticidade recursal e se mostra relevante, de modo que a não observância desse princípio enseja o não conhecimento do recurso, por ofensa ao que disciplina o artigo 1.010, III, do CPC, abaixo transcrito
:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Ao dissertar sobre o princípio, relevante os apontamentos do magistério de Cassio Scarpinella Bueno, o qual transcrevo a seguir:

“Sexto princípio infraconstitucional dos recursos, o da dialeticidade relaciona-se, em alguma medida, com o princípio da voluntariedade. Se este princípio relaciona-se com a necessária exteriorização do inconformismo do recorrente diante de uma dada decisão, aquele, o princípio da dialeticidade, atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar fundamentadamente as razões de seu inconformismo, relevando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou reformada.

Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão. O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. É inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo.”

(Manual de direito processual civil: volume único / Cassio Scarpinella Bueno. – 5. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019, Livro Digital, Págs. 1303/1304).

No caso vertente, tem-se que a sentença julgou improcedente o pedido formulado pela recorrente sob o fundamento da validade do negócio jurídico por ela celebrado com a apelada, estando ausente qualquer vício que comprometesse a lisura do negócio, bem como que, na espécie, não houvera comprovação de titularidade do bem objeto da lide a ensejar indenização pela terra nua.

Por sua vez, a apelante postulou a reforma da sentença impugnando a validade do negócio jurídico celebrado com a empresa apelada, porquanto a documentação por si apresentada seria suficiente para demonstrar o “animus” de propriedade do imóvel, uma vez que o adquiriu mediante boa-fé e que a regularização não foi possível em razão de desídia de terceiros.

Argumentou, ainda, que o tempo em que detém o domínio do bem perfez o período previsto pela lei civil para aquisição da propriedade através do instituto da usucapião.

Nesse diapasão, tem-se que a recorrente expôs as razões de reforma da sentença conforme o entendimento que entende ser aplicável à espécie, de modo que a aferição da certeza ou não do direito se refere ao mérito da causa. Logo, sendo o recurso instruído com as razões e o pedido de reforma, descabe falar em ausência de dialeticidade recursal.

Deste modo, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Com a ação intentada, postulou a apelante condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais pelo não pagamento da terra nua do imóvel urbano identificado com o Lote 29, Quadra N, localizado na Rua João Besouro nº 3.590, Município de Altamira, que foi objeto de desapropriação para a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

A aquisição de imóveis é, em regra, um negócio jurídico solene. Sendo assim, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos sobre direitos reais imobiliários, de tal sorte que não se completa sem a apresentação desse documento, mas não só ele.

Com efeito, de acordo com os artigos 108, 1.227 e 1.245, todos do Código Civil, necessário se faz para configurar a propriedade do imóvel o registro do título aquisitivo, que pode ser uma escritura pública de compra e venda ou doação, como antes mencionado, junto ao Oficial de Registro de Imóveis da circunscrição imobiliária competente. Deste modo, antes do registro, não há direito real sobre o imóvel adquirido por negócio jurídico. Eis o teor das normas mencionadas:

Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.

Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

No caso vertente, o único documento colacionado pela apelante na ação originária se trata de um contrato particular de compromisso de compra e venda de terreno, não servindo, referido instrumento, documento idôneo o bastante para atribuir direito real de propriedade, apenas direito pessoal, obrigacional.

Nos termos da própria documentação acostada, pode-se extrair que a apelante não logrou êxito em comprovar a legítima propriedade do terreno que sofreu a desapropriação, de tal sorte que surge ilegítimo o pedido de indenização por ela formulado nestes autos.

Neste sentido, o artigo 34 do Decreto Lei nº 3365/41 dispõe: “O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.”.

Tem-se, portanto, que a recorrente não atende aos requisitos necessários para o acolhimento da pretensão. Logo, apresenta-se correta a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização de imóvel cuja propriedade não foi comprovada.

Destaco que esta Corte de Justiça já julgou caso idêntico, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESAPROPRIAÇÃO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO SOBRE TERRENO SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

1.1. O recurso de apelação possui como um dos seus requisitos as razões de reforma ou decretação de nulidade da sentença. Referida exigência decorre do princípio da dialeticidade recursal e se mostra relevante, de modo que em caso de não observância desse princípio, tal fato enseja o não conhecimento do recurso. Inteligência do artigo 1.010, III, do CPC.

1.2. Na hipótese dos autos, tem-se que a recorrente expôs as razões de reforma da sentença conforme o entendimento que entende ser aplicável à espécie, de forma que a aferição da certeza ou não do direito se refere ao mérito da causa. Logo, sendo o recurso instruído com as razões e o pedido de reforma, descabe falar em ausência de dialeticidade recursal.

2. MÉRITO.

2.1. É de sabença que a aquisição de imóveis é, em regra, um negócio jurídico solene. Sendo assim, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos sobre direitos reais imobiliários, de tal sorte que não se completa com o documento mencionado.

2.2. No caso vertente, o único documento colacionado pela apelante na ação originária se trata de um contrato particular de compromisso de compra e venda de terreno. Referido instrumento não atribui direito real de propriedade, apenas direito pessoa, obrigacional, mediante o qual aquela poderia responsabilizar o alienante patrimonialmente.

2.3. Observa-se que o referido bem foi objeto de Contrato Particular de Cessão de Direitos Possessórios celebrado entre apelante e apalada, no qual restou acertado o pagamento de R$100.818,42 (cem mil e oitocentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos) a título de indenização pelas benfeitorias do bem em questão, restando de fora do valor o apurado referente ao terreno em si do imóvel, avaliado em R$10.967,32 (dez mil e novecentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos).

2.4. Nos termos da própria documentação acostada, pode-se extrair que o apelante não logrou êxito em comprovar a legítima propriedade do terreno que sofreu a desapropriação, de tal sorte que surge ilegítimo o pedido de indenização por ela formulado. Inteligência do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3365/41.

3. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(Apelação Cível 0016265-42.2016.8.14.0005, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1º Turma de Direito Público, 16/02/2021).

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

Deixo de proceder a majoração de honorários advocatícios na forma do artigo 85, §11º, do CPC, posto que a sentença já condenou o apelante ao teto previsto no §2º do mesmo dispositivo.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2024